Tribunal: TJSP
Processo: 2055867-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade do débito – Tutela de urgência deferida, para determinar ao réu a suspensão dos efeitos da inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito "sub judice" – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade do débito – Tutela de urgência deferida, para determinar ao réu a suspensão dos efeitos da inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito "sub judice" – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Anotação restritiva lançada há longo lapso temporal – Decisão reformada – Recurso provido.